Tribunal: TCU
Processo: 010.297/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6993/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.297/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula dos Santos Cabreira (XXX.342.711-XX); Hosana Martins da Silva (XXX.473.121-XX); Marineir Rodrigues Cardoso Dias (XXX.991.631-XX); Mirian Carilho da Silva (XXX.826.381-XX); Neriane de Souza Padilha (XXX.743.821-XX); Patricia Yukari Harada Gomes (XXX.095.161-XX); Rosimeire da Silva Lopes (XXX.542.461-XX); Thais Martins do Prado (XXX.928.341-XX); Valdemir de Souza Novaes (XXX.206.301-XX); Valeria Guimaraes Vasconcelos (XXX.747.321-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.